Tribunal: TJDFT
Processo: 0747141-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu a penhora de bens móveis existentes na residência do executado, ressalvando a impenhorabilidade dos essenciais à habitabilidade, e determinou a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a penhora de bens que guarnecem a residência do executado; e (ii) saber se é legítima a inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução deve buscar a máxima efetividade da tutela jurisdicional, sendo o devedor responsável pelo cumprimento da obrigação com todos os seus bens presentes e futuros (CPC, arts. 4o, 789 e 797).
4. O art. 833, II, do CPC e a Lei n. 8.009/90 estabelecem a impenhorabilidade dos bens móveis que guarnecem a residência, salvo os de elevado valor ou que excedam as necessidades comuns. A impossibilidade de penhora somente se verifica após diligência do oficial de justiça, não sendo admissível presumir a inexistência de bens penhoráveis sem prévia averiguação.
5. A inscrição do nome do executado em cadastros restritivos é medida coercitiva prevista no art. 782, § 3o, do CPC, cabendo ao juiz determinar sua adoção quando frustradas outras tentativas de satisfação do crédito, sem que isso configure violação ao princípio da menor onerosidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A penhora de bens que guarnecem a residência do executado é admissível, ressalvados os impenhoráveis, devendo ser precedida de diligência para verificação.” “2. É legítima a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes como medida coercitiva para efetivação da execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 139, IV, 782, § 3o, 789, 797, 833, II; Lei n. 8.009/90.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI n. 0714456-73.2022.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 1/12/2022, DJE 2/2/2023.